Tribunal: TJPA
Processo: 0000350-33.2009.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000350-33.2009.8.14.0090

APELANTE: JOSE NADIR DE ALMEIDA SABA, MANOEL MARTINHO VITOR DOS SANTOS

APELADO: ESPOLIO DE WALDOMIRO DE MELO E SILVA, PAULO EDUARDO BENTES DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso, a parte apelante, a quando da vigência do CPC/73, interpôs agravo retido contra decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, porém, em sede do presente apelo, não suscitou, como matéria preliminar, tal assunto. Tal situação, entretanto, não enseja preclusão da matéria, conforme pleiteia o recorrido, haja vista a amplitude do efeito devolutivo da apelação, por meio da qual se pode discutir todos os assuntos tratados em sede de 1º grau. Ademais, acatar a alegação de preclusão, seria o mesmo que cercear o direito dos recorrentes de discutir o mérito, as razões que levaram o Juízo “a quo” a decidir pela procedência da ação, em cognição exauriente, o que não é permitido.

2-Em relação ao mérito propriamente dito, conforme se depreende de todo o arcabouço probatório produzido, resta cristalino o direito possessório da parte autora, ora apelada, tendo esta logrado êxito em demonstrar não só a posse sobre a área em litígio, mas também o esbulho praticado pelos réus, ora apelantes.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOSÉ NADIR DE ALMEIDA SABA E MANOEL MARTINHO VITOR DOS SANTOS
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Parainha/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou procedente o pedido inicial para deferir a reintegração de posse em favor da parte demandante, determinando a expedição do competente mandado, bem como autorizando a demolição das construções realizadas pelos requeridos,

condenando ainda os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
ESPÓLIO DE WALDOMIRO DE MELO E SILVA, devidamente representado por seu inventariante PAULO EDUARDO BENTES DE MELO E SILVA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ser possuidor manso e pacífico de um imóvel denominado Pixinga, no município de Prainha, afirmando que a área é ocupada há “meio século” no exercício da atividade de pecuária, razão pela qual requereu a tutela de reintegração de posse.

Em contestação, os requeridos, ora apelantes, sustentaram que ocupam área limítrofe com a que está em discussão, afirmando não terem praticado nenhum ato de esbulho ou turbação, pelo que pugnaram pela improcedência da demanda.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 6069609) que julgou procedente a ação, reconhecendo o direito à reintegração de posse do imóvel em litígio.

Inconformados,
MANOEL MARTINHO VITOR DOS SANTOS E NADYR BARBOSA SABBAH
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 6069610), aduzindo que não houve esbulho ou turbação que pudesse justificar a procedência da ação, ressaltando ainda, que a posse da área em litígio lhes pertence, conforme as provas produzidas nos autos, razão pela qual pugnaram pela reforma integral da sentença ora guerreada, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6069611), o apelado alega, preliminarmente, inépcia do recurso, em razão dos apelantes não terem trazido o agravo retido como matéria preliminar do presente recurso, ressaltando, portanto, que houve aceitação tácita da sentença, o que ocasiona a falta de interesse de agir e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença integralmente.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Prima facie, passo a analisar a preliminar de inépcia do recurso suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO

Alega o apelado inépcia do recurso, em razão dos apelantes não terem trazido o agravo retido como matéria preliminar do presente recurso, ressaltando, portanto, que houve aceitação tácita da sentença, o que ocasiona a falta de interesse de agir e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, com a eliminação do Agravo Retido a partir da entrada em vigor do CPC/2015, questões decididas na fase cognitiva que não comportem agravo de Instrumento, não serão cobertas de preclusão e devem ser apregoadas em preliminar de apelação ou contrarrazões.

No presente caso, a parte apelante, a quando da vigência do CPC/73, interpôs agravo retido contra decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, porém, em sede do presente apelo, não suscitou, como matéria preliminar, tal assunto. Tal situação, entretanto, não enseja preclusão da matéria, conforme pleiteia o recorrido, haja vista a amplitude do efeito devolutivo da apelação, por meio da qual se pode discutir todos os assuntos tratados em sede de 1º grau.

Ademais, a quando do deferimento da liminar, o Juízo de 1º grau estava em cognição sumária, isto é, em pronunciamento provisório, sem a análise de todo o arcabouço probatório produzido nos autos e, acatar a alegação de preclusão, seria o mesmo que cercear o direito dos recorrentes de discutir o mérito, as razões que levaram o Juízo “a quo” a decidir pela procedência da ação, em cognição exauriente, o que não é permitido.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia do recurso.

Ultrapassada a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a me manifestar sobre o mérito recursal.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso concreto, conforme se depreende de todo o arcabouço probatório produzido, resta cristalino o direito possessório da parte autora, ora apelada, tendo esta logrado êxito em demonstrar não só a posse sobre a área em litígio, mas também o esbulho praticado pelos réus, ora apelantes.

Nesse sentido, o documento do ITERPA juntado pelo autor, bem como os depoimentos testemunhais, demonstram de forma cristalina que a parte requerente possui a propriedade e posse da área denominada “Pixinga”.

Ademais as provas produzidas demonstram que os requeridos possuem a posse de áreas que margeiam o imóvel em litígio, mas que não fazem parte da área em discussão, tendo restado comprovado também, que os requeridos, de fato, invadiram parte do imóvel Pixinga, caracterizando o esbulho.

Outrossim, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. C
omprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PROVA- NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DESATENDIDA- POSSE INJUSTA - REINTEGRAÇÃO CABÍVEL.
A proteção possessória se faz cabível quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Havendo notificação para a desocupação do imóvel desatendida, torna-se injusta a posse daí em diante, devendo ser concedida a reintegração de posse. (TJ-MG - AC: 10000211926720001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESTINAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE. ABANDONO. POSSE NÃO EXERCIDA. OPOSIÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MELHOR POSSE DEMONSTRADA. 1.Aautorização para ocupação de lote concedido pela CODHAB condiciona a permanência do ocupante no imóvel e que o beneficiário providencie o cercamento imediato no lote no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 2.
Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade ( CC, art. 1.196), que são o uso, o gozo, a disposição e o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha ( CC, art. 1.228). 3. Embora o Código Civil não faça referência à função social no âmbito da tutela possessória (arts. 1.196 a 1.224), a Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 5º, reconhece a função social da propriedade (inciso XXXII), mas exige que essa propriedade privada cumpra sua função social (inciso XXXIII) e nesse imperativo também está inclusa que a posse atenda uma função social.
4. Quando o beneficiário de autorização para ocupação de imóvel público não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, há a perda da proteção possessória. 5. No conflito entre duas situações possessórias, deve prevalecer aquela que cumpre a função social. Portanto, se uma atende à função social e a outra não, devido ao abandono, por exemplo, nega-se a proteção possessória ao possuidor que não a atende. 6. Se o imóvel tem a destinação social que lhe era esperada, por meio de construção de casa e moradia da família merece a proteção possessória, pois está comprovada a melhor posse. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160210032638 0002453-73.2012.8.07.0002, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391).

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, não tendo a parte ora apelante apresentado nenhum argumento apto a modificar o decisum guerreado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, que julgou procedente a demanda, determinando a reintegração da parte autora na área em litígio, diante da presença dos seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024